Tribunal: TJDFT
Processo: 0008013-75.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008013-75.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo encontra-se na fase de homologação de cálculos quanto aos substitutos ELIETE FERNANDES CAVALCANTE, ELIETE FERREIRA DA SILVA, ELIAS BORGES MAGALHAES, ELIENE ROSA DE AZEVEDO, ELIETE BARROSO DE ANDRADE, ELIZ REGINA MOURA e ELIETE SANTOS DA SILVA. Intimado sobre as planilhas apresentadas pela Contadoria Judicial no ID: 31785534, o SINDIRETA manifestou concordância. Informou ainda que ELIAS BORGES MAGALHÃES, ELIENE ROSA DE AZEVEDO, ELIETE BARROSO DE ANDRADE, ELIZ REGINA MOURA e ELIETE SANTOS DA SILVA renunciaram ao crédito superior a 40 salários mínimos para fins de recebimento por RPV. O Distrito Federal não se manifestou no tocante aos cálculos judiciais (ID: 32452263). Passo a decidir. Ausente a divergência das partes acerca dos cálculos judiciais de ID: 31785533, homologo-os. Homologo a renúncia manifestada por ELIAS BORGES MAGALHÃES, ELIENE ROSA DE AZEVEDO, ELIETE BARROSO DE ANDRADE, ELIZ REGINA MOURA e ELIETE SANTOS DA SILVA ao crédito individual superior a 40 (quarenta) salário mínimos. Expeçam-se Requisições de Pequeno Valor, até o limite individual de 40 (quarenta) salários mínimos, em benefício de ELIAS BORGES MAGALHÃES, ELIENE ROSA DE AZEVEDO, ELIETE BARROSO DE ANDRADE, ELIZ REGINA MOURA e ELIETE SANTOS DA SILVA, com destaque dos honorários contratuais, no percentual de 20%, devidos estes a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Expeça-se Requisição de Pequeno Valor em benefício de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS no tocante aos honorários da execução. Expeçam-se Precatórios em favor de ELIETE FERNANDES CAVALCANTE e ELIETE FERREIRA DA SILVA, com destaque dos honorários contratuais, no percentual de 20%, devidos estes a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Brasília, 14 de fevereiro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador